Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-69.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000135-69.2021.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDIMIRO DE MOURA Advogado(s): EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO APÓS CITAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O ajuizamento de ação de exibição de documentos se justifica quando a parte ré se abstém de atender solicitação administrativa prévia, evidenciando pretensão resistida. II - A ausência de resposta a requerimento administrativo caracteriza resistência suficiente a justificar a incidência do princípio da causalidade. III - Apresentados os documentos somente após a citação, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV - Majoração dos honorários em sede recursal nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. V - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% E MAJORADOS PARA 20% EM GRAU RECURSAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000135-69.2021.8.05.0018, em que figuram como apelante VALDIMIRO DE MOURA e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .